Tribunal: TJMT
Processo: 1027640-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027640-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ONERIO CASTANHA - CPF: 221.926.388-68 (EMBARGANTE), CRISTO REI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 43.800.242/0001-72 (EMBARGADO), JOAO ARNALDO CORREA - CPF: 001.837.118-31 (EMBARGANTE), LUZIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 992.294.201-15 (EMBARGANTE), ELENITA SANTOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 035.525.251-14 (EMBARGANTE), JOSE ALVES DA COSTA FILHO - CPF: 835.083.501-00 (EMBARGANTE), JOSE NETO SOLANO DE CARVALHO - CPF: 122.098.593-79 (EMBARGANTE), FRANCISCO PEREIRA LIMA - CPF: 004.006.441-77 (EMBARGANTE), ANTONIO BARBOSA SOBRINHO - CPF: 333.793.273-87 (EMBARGANTE), SAVIO ALVES GOMES BOMFIM - CPF: 018.383.623-55 (EMBARGANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), WALDECIR DOMINGUES - CPF: 331.875.178-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA BOSSA DOMINGUES - CPF: 170.121.338-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPRESSIO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Onório Castanha e outros contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de usucapião. Os embargantes alegam omissão quanto à tese da
supressio
, consistente na frustração da confiança legítima e vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, diante de reiterados atos estatais/judiciais que reconheceram sua posse fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese da
supressio
como parâmetro decisório, considerando atos estatais que reconheceram a posse dos embargantes e a inércia dos beneficiários da possessória anterior por aproximadamente 10 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
supressio
, como manifestação do princípio da boa-fé objetiva, visa impedir que uma parte exerça um direito que, por longo tempo, deixou de exercer, gerando na outra parte a legítima expectativa de que tal direito não mais seria exercido.

4. O fato de os beneficiários da ação possessória anterior terem iniciado o cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional de 10 anos, ainda que próximo ao seu término, constitui exercício regular de direito, não configurando comportamento contraditório apto a atrair a aplicação da
supressio
.

5. O reconhecimento da posse em ação civil pública ambiental para fins de responsabilização não implica, por si só, a caracterização da posse ad
usucapionem
, que exige animus
domini
e posse pacífica, contínua e ininterrupta pelo prazo legal.

6
. A existência de ação possessória anterior, com trânsito em julgado em 2014, que reconheceu a posse de terceiros sobre a mesma área, constitui elemento que, em sede de cognição sumária, fragiliza a alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelos embargantes.

7. Embora a sentença proferida na ação possessória anterior não faça coisa julgada em relação aos embargantes, por não terem participado daquele processo, a existência do litígio judicial anterior sobre a posse do imóvel compromete objetivamente o caráter pacífico e incontestado da posse.

8. A tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não demonstrados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeito infringente.

Tese de julgamento:

1. A
supressio
, como manifestação do princípio da boa-fé objetiva, não se aplica quando o exercício do direito ocorre dentro do prazo prescricional, ainda que após longo período de inércia.

2. O reconhecimento da posse para fins de responsabilização ambiental não implica, necessariamente, o reconhecimento da posse ad
usucapionem
, que exige requisitos específicos.

3. A existência de litígio judicial anterior sobre a posse do imóvel, ainda que não faça coisa julgada em relação a terceiros, compromete objetivamente o caráter pacífico e incontestado da posse para fins de usucapião.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 506, 557; Código Civil,
arts
. 422, 1.238.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027640-07.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ONÉRIO CASTANHA E OUTROS

EMBARGADO: CRISTO REI COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ONÉRIO CASTANHA e OUTROS contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 321197865), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de usucapião extraordinária.

E
m síntese,
argumentam
que o acórdão embargado foi omisso por não enfrentar a tese autônoma de
supressio

consistente na frustração da confiança legítima e vedação ao
venire
contra
factum

proprium

diante de reiterados atos estatais/judiciais que reconheceram a sua posse fática.

Argumentam que foram destacados
nos
autos/embargos ambientais e a existência de Ação Civil Pública ambiental recebida contra os embargantes justamente na qualidade de possuidores, além de um longo interregno de inércia dos beneficiários da possessória antiga (trânsito em 07/08/2014), que só promoveram o cumprimento de sentença em 2024, aproximadamente 10 anos depois.

Afirmam que o acórdão embargado
se limitou
a qualificar como inadequada a rubrica de manutenção da posse em usucapião e a invocar a possessória pretérita, sem avaliar a consequência jurídico-processual da boa-fé e a necessidade de tutela conservativa mínima (ordem de não inovação) com comunicação ao juízo do cumprimento para preservar o status quo que o próprio Estado consolidou até que se colha prova sob contraditório.

Sustentam que a linha de raciocínio é una: evidenciada a confiança legítima gerada por atos estatais e/ou judiciais que imputaram posse aos embargantes mediante a imputação de responsabilização ambiental, ainda que sem conceder domínio, estabilize-se a realidade fática relevante ao
periculum
e ao
fumus
da tutela de urgência.

Apontam conduta contraditória dos beneficiários da possessória antiga, que se mantiveram inertes por quase uma década e só após a deflagração da usucapião reativaram a execução possessória.

Requerem o provimento dos embargos de declaração com efeito infringente e
prequestionam
as matérias, a fim de que seja concedia
liminar pleiteada para manutenção da posse dos ora embargantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

O parágrafo único do referido dispositivo legal considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC, entre as quais se destaca a não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso em análise, os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à tese da
supressio
,
consistente na frustração da confiança legítima e vedação ao

venire

contra
factum

proprium
,
diante de reiterados atos estatais/judiciais que reconheceram a sua posse fática.

Neste sentido, o
s embargantes sustentam que o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar essa tese, especialmente considerando que existem autos/embargos ambientais e Ação Civil Pública ambiental recebida contra os embargantes na qualidade de possuidores, além do longo período de inércia dos beneficiários da possessória antiga (aproximadamente 10 anos entre o trânsito em julgado em 2014 e o início do cumprimento de sentença em 2024).

Nesse ponto, assiste razão aos embargantes quanto à existência de omissão no acórdão embargado, que deixou de se manifestar sobre tese jurídica relevante e potencialmente capaz de influir no resultado do julgamento, configurando a hipótese prevista no art. 1.022, II, do CPC
, razão pela qual passo a supri-la.

A
supressio
,
como manifestação do princípio da boa-fé objetiva, visa impedir que uma parte exerça um direito que, por longo tempo, deixou de exercer, gerando na outra parte a legítima expectativa de que tal direito não mais seria exercido. Este instituto jurídico encontra fundamento no art. 5o do Código de Processo Civil, que estabelece que
"aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé"
, bem como no art. 422 do Código Civil, que impõe aos contratantes o dever de guardar, na execução do contrato, os princípios de probidade e boa-fé.

No caso em análise, os embargantes sustentam que o longo período de inércia dos beneficiários da ação possessória anterior (aproximadamente 10 anos entre o trânsito em julgado em 2014 e o início do cumprimento de sentença em 2024), associado aos atos estatais/judiciais que reconheceram sua posse fática (notadamente em ações ambientais), teria gerado confiança legítima quanto à sua condição de possuidores, atraindo a aplicação da
supressio
.

Para
sua
configuração
, a doutrina e a jurisprudência têm exigido a presença de determinados requisitos, entre os quais se destacam: (i) a inércia do titular do direito por período significativo; (
ii
) a legítima expectativa gerada na outra parte de que o direito não mais seria exercido; (
iii
) a boa-fé da parte que invoca a

supressio
; e (
iv
) o exercício tardio do direito em contradição com o comportamento anterior.

No caso concreto, embora tenha havido considerável lapso temporal entre o trânsito em julgado da ação possessória anterior (2014) e o início do cumprimento de sentença (2024), tal circunstância, por si só, não é suficiente para configurar a
supressio
, especialmente considerando que o prazo prescricional para o cumprimento de sentença é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, combinado com o art. 515, I, do CPC.

É que o
fato de os beneficiários da ação possessória anterior terem iniciado o cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional, ainda que próximo ao seu término, constitui exercício regular de direito, não configurando, em princípio, comportamento contraditório apto a atrair a aplicação da
s
upressio
.

Quanto aos atos estatais/judiciais que, segundo os embargantes, reconheceram sua posse fática (notadamente em ações ambientais), é importante destacar que o reconhecimento da posse para fins de responsabilização ambiental não implica, necessariamente, o reconhecimento da posse
ad
usucapionem
, que exige requisitos específicos, notadamente o caráter manso, pacífico, contínuo e ininterrupto pelo prazo legal, além do
animus
domini
.

Neste sentido, o acórdão ponderou que

"o reconhecimento da posse em ação civil pública ambiental para fins de responsabilização não implica, por si só, a caracterização da posse ad
usucapionem
, que exige animus
domini
e posse pacífica, contínua e ininterrupta pelo prazo legal".

A responsabilização ambiental, como se sabe, pode recair sobre qualquer pessoa que, de alguma forma, contribua para a degradação ambiental, independentemente de sua condição de proprietário, possuidor ou mero detentor do imóvel. Trata-se da aplicação do princípio do poluidor-pagador, consagrado no art. 225, § 3o, da Constituição Federal, e no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente).

Nesse contexto, o fato de os embargantes terem sido responsabilizados ambientalmente na condição de possuidores não significa, necessariamente, que sua posse atenda aos requisitos legais para a usucapião extraordinária, especialmente considerando a existência de ação possessória anterior, com trânsito em julgado, que reconheceu a posse de terceiros sobre a mesma área.

Ademais, a existência de ação possessória anterior, com trânsito em julgado em 2014, que reconheceu a posse de terceiros sobre a mesma área, constitui elemento que, em sede de cognição sumária, fragiliza a alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelos embargantes pelo prazo legal exigido para a usucapião extraordinária.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a existência de atos estatais/judiciais que imputaram responsabilidade ambiental aos embargantes na condição de possuidores, tal circunstância não é suficiente para afastar o impacto objetivo do litígio judicial anterior sobre a caracterização da posse
ad
usucapionem
, nem para configurar a
supressio

em favor dos embargantes.

Importante destacar que a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, conforme fundamentado no acórdão embargado, não se encontram presentes no caso concreto.

A probabilidade do direito resta fragilizada pela existência de ação possessória anterior, com trânsito em julgado, que reconheceu a posse de terceiros sobre a mesma área, circunstância que, em sede de cognição sumária, compromete a caracterização da posse ad
usucapionem
.

O perigo de dano alegado, consubstanciado na possibilidade de perda da posse em cumprimento de sentença em ação conexa, decorre da própria dinâmica processual e da aplicação das regras procedimentais pertinentes, não configurando, per se, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

Ademais, conforme destacado no acórdão embargado, o pedido de manutenção de posse formulado em sede de ação de usucapião revela-se tecnicamente inadequado, uma vez que a proteção possessória deve ser buscada por meio das ações próprias (reintegração de posse, manutenção de posse ou interdito proibitório), observados os requisitos e procedimentos específicos previstos nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil.

A distinção entre ações possessórias e petitórias é fundamental no sistema processual civil brasileiro. As ações possessórias visam à proteção da posse, independentemente da discussão sobre o domínio, enquanto as ações petitórias, como a usucapião, têm por objeto o reconhecimento do direito de propriedade.

O art. 557 do CPC estabelece que
"na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa".
Essa regra visa evitar a confusão entre as tutelas possessória e petitória, preservando a autonomia de cada uma delas.

No caso em análise, os embargantes propuseram ação de usucapião (petitória) e, em sede de tutela provisória de urgência, formularam pedido de manutenção de posse (possessória), o que se revela tecnicamente inadequado, conforme bem destacado no acórdão embargado.

Quanto à alegação dos embargantes de que seria necessária uma "tutela conservativa mínima" (ordem de não inovação) com comunicação ao juízo do cumprimento para preservar o
status quo
até a instrução processual, cumpre destacar que tal medida, ainda que sob o rótulo de "tutela conservativa", continua a exigir a demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais, conforme fundamentado, não se encontram presentes no caso concreto.

O poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, autoriza o juiz a determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, incluindo medidas conservativas. Contudo, esse poder não dispensa a demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

No caso em análise, a ausência de probabilidade do direito, fragilizada pela existência de ação possessória anterior com trânsito em julgado, impede a concessão de qualquer medida cautelar ou antecipatória, ainda que sob o rótulo de "tutela conservativa mínima".

Ademais, a comunicação entre juízos para evitar decisões conflitantes é medida que pode ser adotada independentemente da concessão de tutela provisória de urgência, bastando que se demonstre a existência de processos conexos ou relacionados tramitando em juízos diversos, o que não foi objeto de pedido específico pelos embargantes na ação de usucapião.

Os embargantes sustentam que a sentença proferida na ação possessória anterior não lhes seria oponível, pois não participaram daquele processo, invocando o art. 506 do CPC, segundo o qual
"a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".

De fato, o art. 506 do CPC consagra o princípio da relatividade da coisa julgada, segundo o qual a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes do processo, não prejudicando terceiros que não participaram da relação processual.

Contudo, como bem destacado no acórdão embargado,
"a alegação de que os agravantes não participaram da ação possessória anterior, embora possa afastar a eficácia subjetiva da coisa julgada, não elide o impacto objetivo do litígio judicial sobre a caracterização da posse ad
usucapionem
".

Isso porque a existência de litígio judicial anterior sobre a posse do imóvel constitui fato que, objetivamente, compromete o caráter pacífico e incontestado da posse, requisito essencial para a configuração da usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil.

A posse
ad
usucapionem
deve ser mansa, pacífica, contínua e ininterrupta durante todo o prazo legal, não se computando para esse fim a posse precária, clandestina ou violenta, nem aquela que tenha sido objeto de contestação judicial.

No caso em análise, a existência de ação possessória anterior, com trânsito em julgado em 2014, que reconheceu a posse de terceiros sobre a mesma área, constitui elemento que, em sede de cognição sumária, fragiliza a alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelos embargantes pelo prazo legal exigido para a usucapião extraordinária.

Assim, ainda que a sentença proferida na ação possessória anterior não faça coisa julgada em relação aos embargantes, por não terem participado daquele processo, a existência do litígio judicial anterior sobre a posse do imóvel constitui fato que, objetivamente, compromete o caráter pacífico e incontestado da posse, requisito essencial para a configuração da usucapião extraordinária.

No caso em análise, embora se reconheça a existência de omissão quanto à análise específica da tese da
supressio
, tal omissão foi devidamente suprida pelos fundamentos ora expostos, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento, uma vez que, pelos fundamentos ora expostos, a referida tese não se mostra apta a justificar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pelos embargantes.

Isso porque, conforme demonstrado, a tese da
supressio
não se aplica ao caso concreto, uma vez que o exercício do direito de cumprimento de sentença pelos beneficiários da ação possessória anterior ocorreu dentro do prazo prescricional, não configurando comportamento contraditório apto a atrair a aplicação do instituto.

A
ssim, não se justifica a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração,
porque o vício sanado
não implica alteração do resultado do julgamento.

No que tange ao p
requestionamento, como se sabe, consiste na exigência de que a questão federal ou constitucional tenha sido debatida e decidida pelo tribunal de origem, como pressuposto para o conhecimento dos recursos extraordinário e especial, nos termos dos
arts
. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal.

No caso em análise, para fins de prequestionamento, consideram-se expressamente debatidas as seguintes questões: (i) a aplicabilidade da tese da
supressio
, derivada do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire
c
ontra
factum

proprium
,
no contexto da tutela provisória de urgência em ação de usucapião extraordinária; (
ii
) o impacto do longo período de inércia dos beneficiários da ação possessória anterior na configuração da
supressio
; (
iii
) o valor probatório dos atos estatais/judiciais que reconheceram a posse fática dos embargantes para fins de responsabilização ambiental; e (
iv
) a possibilidade de concessão de "tutela conservativa mínima" (ordem de não inovação) em sede de ação de usucapião.

Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se a completar a decisão judicial quando esta incorrer em omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da causa, nem à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

No caso em análise, reconheço a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise específica da tese da
supressio
e seus desdobramentos no caso concreto. Contudo, após suprir tal omissão, verifico que a referida tese não se mostra apta a justificar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pelos embargantes, pelos fundamentos já expostos.

Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos parcialmente, apenas para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeito infringente, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, reconhecendo a existência de omissão quanto à análise específica da tese da
supressio
,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeito infringente, mantendo inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025